Tribunal: TJSP
Processo: 1008884-95.2023.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional. Empréstimo pessoal não consignado. Sentença de parcial procedência para revisar o contrato e aplicar a taxa média do mercado. Insurgência da ré. Preliminar de ausência de fundamentação afastada. r. Sentença que se encontra fundamentada a partir do quanto apurado nos autos. Cerceamento de defesa não configurado. Os elementos trazidos pelas partes que são

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional. Empréstimo pessoal não consignado. Sentença de parcial procedência para revisar o contrato e aplicar a taxa média do mercado. Insurgência da ré. Preliminar de ausência de fundamentação afastada. r. Sentença que se encontra fundamentada a partir do quanto apurado nos autos. Cerceamento de defesa não configurado. Os elementos trazidos pelas partes que são suficientes para exaurir a atividade cognitiva das questões em debate. Inteligência do artigo 3555, inciso 1, do CPC. No mérito, abusividade da taxa de juros reconhecida. Demonstrado o excesso, deve-se aplicar a taxa média para as operações equivalentes a época da contratação. Inteligência do REsp 1.061.530 RS, rel. Min. Nancy Andrighi. Impõe-se a limitação a taxa média de mercado para a operações de empréstimo não consignado. RECURSO IMPROVIDO.